Tribunal: TJMT
Processo: 1028206-21.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028206-21.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Benfeitorias, Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[NEYDIANE SILVA DE ANUNCIACAO - CPF: 979.041.471-49 (RECORRENTE), ERNANES SOARES MARIA - CPF: 327.799.921-15 (ADVOGADO), EDMILSON DE SOUSA FERREIRA - CPF: 460.257.231-68 (ADVOGADO), SECOLO NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 30.233.368/0001-60 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A:

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA DE IMÓVEL EM LOTEAMENTO EMBARGADO. DEVOLUÇÃO DE VALORES. LIMITAÇÃO PELO PEDIDO INICIAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por Neydiane Silva de Anunciação contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de rescisão contratual c/c indenização por danos materiais e morais movida em face de Secolo Negócios Imobiliários EIRELI, diante da venda de lote em empreendimento posteriormente embargado por órgãos ambientais. A sentença rescindiu o contrato firmado entre as partes, determinou a restituição do valor de R$ 5.325,00 pago pela autora, corrigido monetariamente e com incidência de juros, e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais. No recurso, a autora pretende a restituição do valor total de R$ 10.650,00 e o reconhecimento do direito à indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a restituição de valor superior ao indicado expressamente no pedido inicial; (ii) verificar se há configuração de dano moral indenizável decorrente da venda de imóvel em empreendimento embargado por questões ambientais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O juiz está vinculado aos limites do pedido formulado na petição inicial, nos termos do art. 492 do CPC, sendo vedado julgar além do requerido pela parte autora, ainda que haja prova de pagamento em valor superior.

4.

Eventual aditamento do pedido, nos termos do art. 329, I, do CPC, deve ocorrer antes da citação, o que não foi observado no presente caso, inviabilizando a alteração posterior do valor inicialmente pleiteado.

5.

A simples inadimplência contratual, mesmo diante de frustração da expectativa da autora, não configura, por si só, dano moral indenizável, conforme orientação reiterada das Turmas Recursais.

6.

A ausência de conduta dolosa ou abusiva específica por parte da requerida e o fato de o embargo decorrer de questões ambientais alheias à esfera imediata de controle da vendedora impedem o reconhecimento do dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1028206-21.2023.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Neydiane Silva de Anunciação

Recorrido(s):

Secolo Negócios Imobiliários

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

31/03 a 03/04/2025 (Plenário Virtual)

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC,
OPINO
pela
PARCIAL

PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados pela reclamante para:

a)
Decretar
a resolução do contrato firmado entre os litigantes e objeto destes autos, sem qualquer ônus à autora, devendo as partes retornarem ao
status quo ante
.

b)
Condenar
a requerida a promover a devolução integral do valor pago pela autora de R$ 5.325,00 (cinco mil trezentos e vinte e cinco reais), corrigidos monetariamente pelo IPCA a partir do desembolso até a citação, data a partir da qual incidem juros de mora pela taxa SELIC, já englobando a correção monetária.

c)
Julgar improcedente o pedido de danos morais.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n. 9.099/95.

Cuida-se de ação de rescisão contratual c/c indenização por danos materiais e morais, ajuizada por Neydiane Silva de Anunciação em face de Secolo Negócios Imobiliários EIRELI, em razão da suposta venda de lote em empreendimento posteriormente embargado por órgãos ambientais.

Em suas razões recursais, a autora alega que o valor a ser ressarcido está incorreto pois teria realizado dois pagamentos de R$ 5.325,00 cada, um em 06/04/2021 e outro em 07/04/2021, ambos destinados à empresa AF Silva Empreendimentos, que figura no contrato como representante da vendedora. Pretende, ainda, ser indenizada pelos danos morais sofridos.

Pois bem.

Embora tenha juntado, ainda com a petição inicial, comprovante de pagamento que totalizaria o montante de R$ 10.650,00, verifica-se que a própria parte delimitou expressamente o valor pretendido a título de restituição: “Requer pela rescisão contratual e a restituição dos valores pagos na importância de R$ 5.350,00”.

Desse modo, embora haja nos autos alegação de pagamento em valor superior, o pedido formulado restringiu-se à restituição do valor de R$ 5.325,00, o que vincula a atuação judicial.

Nos termos do art. 492 do Código de Processo Civil,
“é vedado ao juiz proferir sentença de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado”.

Além disso, o artigo 329, I do CPC determina que:

Art. 329. O autor poderá:

I - até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu

Assim, ainda que se admita a existência de outro pagamento, eventual acolhimento do pedido além do que foi expressamente formulado configuraria violação ao princípio da congruência.

Portanto, impõe-se a manutenção da sentença no ponto em que limitou a condenação ao valor efetivamente requerido na exordial, não sendo possível ao juízo ampliar de ofício os efeitos da condenação para além dos limites estabelecidos pela parte autora.

No que tange ao dano moral, entendo que não há elementos suficientes nos autos que justifiquem a reparação indenizatória pretendida.

Ainda que a autora alegue frustração e desgaste emocional em virtude da impossibilidade de usufruir do imóvel adquirido, é importante destacar que a simples inadimplência contratual, por si só, não enseja automaticamente dano moral indenizável, conforme orientação pacificada na jurisprudência:

DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LOTEAMENTO IRREGULAR. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. POSSIBILIDADE
. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) (N.U 1012505-80.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/03/2025, Publicado no DJE 13/03/2025)

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE CHÁCARA DE RECREIO - DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL PELO PROMITENTE VENDEDOR - SITUAÇÃO IRREGULAR - FALTA DE LICENÇA AMBIENTAL – DIREITO DA PARTE AUTORA À RESCISÃO DO CONTRATO E RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS -
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (N.U 1050022-59.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 05/08/2024, Publicado no DJE 12/08/2024)

RECURSO INOMINADO. EXTINÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESOLUÇÃO. EXTINÇÃO PELA EVICÇÃO. SIMPLES DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. AQUISIÇÃO DE CHACARÁ DE RECREIO COM PROBLEMAS AMBIENTAIS.
DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) (N.U 1061688-91.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 05/08/2024, Publicado no DJE 09/08/2024)

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESCISÃO CONTRATUAL. LOTEAMENTO RURAL IRREGULAR. CHÁCARA DE RECREIO. CONSTRUÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. FRACIONAMENTO DO SOLO EM DESRESPEITO À FRAÇÃO MÍNIMA DE PARCELAMENTO. EMBARGOS DA ATIVIDADE. RESCISÃO DO PACTO POR CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA RECONHECIDA NA ORIGEM. RESTITUIÇÃO DO VALOR DEVIDA.
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) (N.U 1064605-83.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 22/04/2024, Publicado no DJE 26/04/2024)

Ademais, o empreendimento foi embargado por questões ambientais, situação que, embora prejudicial à parte compradora, não evidencia dolo ou conduta abusiva praticada pela requerida diretamente contra a autora, tampouco justificaria, nos moldes aqui apresentados, o reconhecimento automático de violação extrapatrimonial.

Por essas razões, não vislumbro elementos suficientes para acolher o pedido de reparação por danos morais, razão pela qual a sentença deve ser mantida neste ponto.

Ante o exposto
, conheço do recurso inominado,
porém, nego-lhe provimento.
Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, suspensa sua exigibilidade nos termos do artigo 98, §3o do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2025